Tribunal: TJDFT
Processo: 0738464-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, com causa de aumento pela transnacionalidade (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006). A parte recorrente pleiteia (i) concessão de prisão domiciliar em razão da existência de filhos menores e suposta debilidade de saúde física e mental; e (ii) reconhecimento da gratuidade de justiça para fins de redução ou isenção da pena de multa e custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) aferir a legalidade e proporcionalidade da pena-base fixada em primeiro grau; (ii) examinar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar humanitária no curso da instância recursal; (iii) verificar a viabilidade jurídica da exclusão ou redução da pena pecuniária com fundamento na hipossuficiência econômica da pessoa condenada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A individualização da pena exige fundamentação objetiva e proporcional quanto à exasperação da pena-base, especialmente quando fundada na natureza e quantidade de substância entorpecente, conforme disposto no art. 42 da Lei no 11.343/2006.
4. A ausência de justificativa concreta quanto ao critério de aumento adotado impõe a readequação da pena-base segundo parâmetro objetivo e coerente com a jurisprudência, sendo legítima a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo cominado abstratamente, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. A aplicação de atenuante legal de confissão espontânea impõe a redução da pena ao mínimo legal, quando não houver causas impeditivas ou circunstâncias que justifiquem sua limitação.
6. A incidência de causa de aumento prevista no art. 40 da Lei no 11.343/2006 deve observar fração compatível com os vetores de reprovação da conduta, assegurando a proporcionalidade entre o acréscimo e a gravidade do fato.
6. A sanção pecuniária prevista no tipo penal é de aplicação obrigatória, conforme princípio da legalidade, não sendo admitida sua exclusão ou redução em razão da condição econômica da parte condenada, devendo tal circunstância ser considerada apenas para a fixação do valor unitário do dia-multa.
7. A análise de pedidos de cumprimento de pena em regime domiciliar por razões humanitárias compete ao Juízo da execução penal, que detém melhores condições para avaliar, com base em elementos atualizados, a existência de vínculos familiares, necessidades de cuidado de dependentes e eventuais condições médicas especiais.
8. A ausência de prova técnica contemporânea e conclusiva quanto à gravidade da condição de saúde e à incapacidade do sistema prisional em prover tratamento adequado inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar em sede recursal.
9. O reconhecimento da gratuidade de justiça na fase executória, incluindo eventual suspensão da exigibilidade das custas ou da pena de multa, é matéria de competência do Juízo da execução penal, nos termos da jurisprudência pacífica e da súmula específica da Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A dosimetria da pena deve observar parâmetros objetivos e proporcionais, admitindo-se o critério de 1/8 sobre o intervalo legal para fixação da pena-base, desde que devidamente fundamentado.
2. A pena de multa integra o tipo penal e não comporta isenção ou redução por hipossuficiência econômica, salvo quanto ao valor do dia-multa.
3. Compete ao Juízo da execução penal a análise de pedidos de prisão domiciliar e de gratuidade de justiça após o trânsito em julgado da condenação.